Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0719534-21.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: WALNIER GEORGE FERREIRA COSTA RECORRIDO: MARCIA DE JESUS FERREIRA RECORRENTE: DANILO BARBOSA DE FARIAS DESPACHO Nada a prover da petição ID 54292226. Mantenho a decisão ID 53606280 na forma como foi proferida. Prossiga-se dando cumprimento ao determinado. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator